Tribunal: TJBA
Processo: 8002938-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002938-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IVANIR CALEFFI

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAO VICTOR RODRIGUES MAFRA

AGRAVADO: DEIL DILSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
REGINALDA PARANHOS RIBEIRO LEITE DE BRITO, EDVALDO BRITO FILHO, DEISE LUCIANA SANTOS ALMEIDA, EDVALDO PEREIRA DE BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DA EXECUÇÃO PELO PRAZO DE UM ANO. ART. 921, § 1º, DO CPC. DILIGÊNCIA CONSTANTE DA EXEQUENTE. PROCESSO DIGITALIZADO. MOROSIDADE NÃO IMPUTÁVEL AO CREDOR. IMPENHORABILIDADE. VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS PERSONNALITÉ E SELECT. RENDIMENTOS ELEVADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM EM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. DOCUMENTOS INSUFICIENTES E ILEGÍVEIS. CAPACIDADE ECONÔMICA SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL. ALEGAÇÃO DE PERTENCIMENTO DE VALORES A TERCEIRO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente da ação executiva fundada em nota promissória e da alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados judicialmente via sistema SISBAJUD.

2. Para caracterização da prescrição intercorrente em execução, é necessário que tenha havido suspensão formal da execução pelo prazo de um ano por determinação judicial, nos termos do art. 921, §1º do CPC.

3. A análise dos autos demonstra que não houve determinação formal de suspensão da execução pelo prazo de um ano pelo juízo, requisito indispensável para o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

4. Ademais, verifica-se dos autos que a parte exequente, sempre que intimada pelo juízo, apresentou manifestações requerendo diligências para localização de bens do devedor e sua citação, demonstrando interesse constante no prosseguimento da execução.

5. Cumpre destacar ainda que se trata de processo originariamente físico e posteriormente digitalizado, circunstância que indubitavelmente impactou na celeridade processual em razão das dificuldades inerentes ao processo de digitalização de autos antigos. Tal fato, contudo, não pode ser imputado ao exequente nem prejudicar o exercício regular de seu direito de crédito, constituindo causa externa relacionada à modernização dos sistemas judiciários.

6. Quanto à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados, o agravante fundamenta seu pedido em três aspectos, embora o art. 833, IV do CPC estabeleça a impenhorabilidade dos honorários de profissional liberal, o agravante não comprovou de forma satisfatória que os valores bloqueados têm essa origem específica.

7. Os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar inequivocamente que os valores decorrem exclusivamente de honorários profissionais, constituindo apenas alegações genéricas sem o devido lastro probatório.

8.. Elemento fundamental no caso é que os valores foram bloqueados em contas Personnalité (Itaú) e Select (Santander), modalidades bancárias que exigem rendimentos mínimos elevados.

9. Não restou demonstrada a prescrição intercorrente ante a ausência de suspensão formal da execução pelo prazo legal. Da mesma forma, não foi comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados, considerando a ausência de prova inequívoca de que decorrem de honorários profissionais, o fato de estarem depositados em contas de alta renda que sugerem capacidade econômica superior, a apresentação de documentos insuficientes e em grande parte ilegíveis, e a falta de comprovação de pertencimento a terceiro.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017780-64.2021.8.05.0000, em que figuram como agravante IVANIR CALEFFI e como agravado DEIL DILSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.